Tribunal: TJSP
Processo: 1009793-40.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bem móvel objeto de garantia fiduciária com julgamento de procedência do pedido principal e improcedência do reconvencional, apelando a ré reconvinte – Regular constituição em mora da devedora – Alegada falsidade da assinatura aposta no aviso de recebimento da notificação que não dá ensejo à sua desconstituição, uma vez que não há impedimento de que terceiro a

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bem móvel objeto de garantia fiduciária com julgamento de procedência do pedido principal e improcedência do reconvencional, apelando a ré reconvinte – Regular constituição em mora da devedora – Alegada falsidade da assinatura aposta no aviso de recebimento da notificação que não dá ensejo à sua desconstituição, uma vez que não há impedimento de que terceiro a receba, desde que encaminhada ao endereço constante no contrato, que é o caso dos autos – Inexistência de abusividade dos juros remuneratórios – Contrato de seguro prestamista que beneficia o mutuário em caso de morte, e não representa encargo próprio das atividades financeiras praticadas pela autora – Recurso desprovido.